Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-88.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018310-88.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LEONICE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 062.267.651-27 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A reclamante, ora agravante, não demonstra que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. Sem que tenha a requerente, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
LEONICE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 144850182 – págs. 1 a 3) que, em razão da falta de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da reclamação, extinguindo o processo.

Para tanto, a requerente, ora agravante, insiste que o acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal, afrontou a Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há comprovação de restrição preexistente.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Intimada, a ora agravada deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 158740688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Pois bem.

No caso, a requerente, ora agravante, insiste que o acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal, afrontou a Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há comprovação de restrição preexistente.

Não assiste razão à requerente, ora agravante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, a requerente, ora agravante, não demonstrou, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, e 1.036, do Código de Processo Civil, que o acórdão reclamado afrontou
súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, vejamos o que dispõe os artigos supramencionados:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

Ao ensejo, vale reproduzir precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1º da Resolução/STJ nº 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). (...). (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)”

Na verdade, a reclamante, ora agravante, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada da Turma Recursal, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais, o que não é admitido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.
(AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)”

Assim, sem que tenha a requerente, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023